Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-07.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000783-07.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: METTALICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.184 DO STF. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SUPERAÇÃO DO TEMA 109. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FEDERATIVA. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ART. 927 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse processual, encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.355.208 (Tema 1.184), sob a sistemática da repercussão geral, segundo a qual é legítima tal medida com fundamento no princípio da eficiência administrativa, observada a competência constitucional dos entes federativos. A Resolução CNJ nº 547/2024 deu efetividade prática à tese firmada, estabelecendo como critério objetivo o valor de R$ 10.000,00 como limite para extinção de execuções fiscais inativas, e cuja dívida não tenha sido satisfeita nem garantida judicialmente, sem prejuízo da reapresentação do feito em caso de localização de bens penhoráveis ou protesto regular da CDA. A existência de decreto municipal que fixa critério interno de ajuizamento não afasta a observância obrigatória das teses vinculantes do STF e das normas processuais editadas pelo CNJ, que possuem hierarquia normativa superior. O Tema 109 do STF (RE 591.033) não impede a aplicação do Tema 1.184, por se tratar de fundamento superado por modificação legislativa (Lei 12.767/2012) e reinterpretação jurisprudencial posterior com efeito vinculante. Inteligência do art. 927, inc. III e art. 932, IV, “b”, ambos do CPC, que impõem a observância de precedentes qualificados. Agravo Interno a que se nega provimento, mantendo-se a decisão monocrática que extinguiu a execução por ausência de interesse de agir. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA